Tribunal: TJDFT
Processo: 0731295-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.

3. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.